Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. PENHORA DE VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO BEM. DESNECESSIDADE DE SUA LOCALIZAÇÃO IMEDIATA. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 845, §1o, do CPC/15 dispõe que, “a penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.”
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15.
3. Para a penhora do veículo basta a comprovação da existência do bem, não havendo necessidade de sua localização e imediata apreensão.
4. Mostra-se descabido e não se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade, determinar que o agravante comprove, por meio idôneo, que o veículo se encontra no local a ser diligenciado.
5. Diante das diversas diligências infrutíferas e do risco de inviabilizar a pretensão de recebimento do credor, cabível a restrição de circulação de veículo penhorado por intermédio do sistema RENAJUD que tem por objetivo dar efetividade à penhora do bem.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.